Tribunal: TJDFT
Processo: 0720280-26.2021.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CARTA TESTEMUNHÁVEL. SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. RENÚNCIA DO DIREITO DE RECORRER. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA VOLUNTARIEDADE RECURSAL. PRECLUSÃO LÓGICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A existência de prévia manifestação da defesa técnica do réu pelo desinteresse do exercício de direito de recurso constitui fato extintivo da faculdade processual e obsta o conhecimento de recurso de apelação posteriormente interposto, ante a configuração de preclusão lógica.
2. Carta testemunhável conhecida e desprovida.